Tribunal: CARF
Processo: 10640.000871/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000871/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.159 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
ROBERTO GOMES QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
IRRF. COMPENSAÇÃO.
Correta a glosa do IRRF declarado pelo contribuinte, quando comprovado que
esse não possui o Informe Anual de Rendimentos fornecido pela fonte
pagadora, aliado ao fato de não constar nos sistemas da RFB a DIRF -
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte.
MULTA DE MORA. JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
A aplicação da multa de ofício e a incidência de juros de mora sobre a parcela
do tributo não paga no vencimento foram estabelecidas por lei, não importando
os motivos pelos quais foi praticada a infração ou deixado de atender as
exigências da lei, pois a infração é do tipo objetiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000871/2010-21
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.159 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000871/2010-21

Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para Roberto Gomes Queiroz, já qualificado nos autos, foi lavrada a Notificação de
Lançamento, às fls. 10 a 14, exigindo o crédito tributário de R$ 11.177,40, atualizado
até 26/02/2010.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do
Exercício 2007 retificadora (fls. 15 a 20). Conforme informações, às fls. 11/12, houve:
· Omissão de rendimentos, sujeitos à tabela progressiva: “Consta na DIRF da empresa
Mota & Sahyone LTDA – CNPJ 22.651.541/0001-12, pagamento de aluguel ao
contribuinte, no valor de R$ 14.640,00, porém não foi apresentado comprovante de tal
rendimento e nem informado em sua DIRPF, sendo o mesmo considerado como
omitido.”;
· Compensação indevida de IRRF: “Declarou rendimentos no valor de R$ 26.470,00 e
IRRF de R$ 1.937,88 como recebidos da fonte pagadora Gablo Comércio de Roupas
LTDA – CNPJ 07.081.057/0001-01, porém não apresentou comprovante, e também não
há informação de entrega de DIRF pela fonte pagadora, sendo então, glosado o valor
de R$ 1.937,88 correspondente ao IRRF .”
Cientificado da exigência, o interessado, através de seu representante (fls. 08/09),
apresentou a impugnação de fls. 02 a 07, instruída pelos elementos de fls. 10 a 35,
alegando, em síntese, que:
· Os rendimentos tidos por omitidos foram oportunamente declarados apenas com erro
na digitação do CNPJ; foi informado o no 03.572.774/0001-85 quando o correto seria o
no 22.651.541/0001-12. Não houve má-fé, apenas um equívoco. “Quando muito, essa
atitude pode afigurar-se como descumprimento de obrigação acessória, jamais
descumprimento de obrigação principal como quer fazer crer o agente fiscal.”;
· Para fazer prova do IRRF, apresenta os recibos de pagamento dos aluguéis, bem como
o comprovante de rendimentos relativo à fonte pagadora Gablo Comércio de Roupas
LTDA, emitido pelo escritório contábil ACR Contabilidade LTDA, “comprovante este
aprovado pela IN/SRF n. 120/2000, com as alterações da IN/SRF n. 288/2003.”
Ressalte-se que as informações prestadas na DIRPF, o foram com base neste
comprovante. “A obrigação do recolhimento do imposto de renda retido na fonte é
exatamente, como o nome diz, da Fonte pagadora do rendimento, jamais do autuado.”;
· Pelo exposto, solicita o cancelamento da notificação. Caso não seja esse o
entendimento, “que as penalidades sejam relevadas considerando a primariedade do
autuado.”
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO NO CNPJ.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.159 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000871/2010-21

Tendo em vista que o contribuinte declarou oportunamente os rendimentos tidos por
omitidos, equivocando-se apenas na informação do CNPJ, não há que se manter o
lançamento.
IRRF. COMPENSAÇÃO.
Correta a glosa do IRRF declarado pelo contribuinte, quando comprovado que esse não
possui o Informe Anual de Rendimentos fornecido pela fonte pagadora, aliado ao fato
de não constar nos sistemas da RFB a DIRF - Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte.
MULTA DE MORA. JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
A aplicação da multa de ofício e a incidência de juros de mora sobre a parcela do tributo
não paga no vencimento foram estabelecidas por lei, não importando os motivos pelos
quais foi praticada a infração ou deixado de atender as exigências da lei, pois a infração
é do tipo objetiva.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 09/11/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
b)
o IRRF sobre rendimentos de aluguéis está comprovado nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada é tempestiva (fl. 425) e, por reunir os demais requisitos
formais de admissibilidade, dela toma-se conhecimento.
Quanto à omissão de rendimentos, é fácil observar na DIRPF revisada que estão
declarados os rendimentos apontados na notificação como omitidos, no valor de R$
14.640,00, vinculados à Mota & Sahyone LTDA (fl. 16). De fato, houve um equívoco
por parte do contribuinte na informação do CNPJ, como alegado na defesa. Vale
mencionar que em pesquisas realizadas nos sistemas informatizados da RFB não existe
DIRF, elaborada pela fonte pagadora com CNPJ no 03.572.774/0001-85, tendo o
interessado como beneficiário de rendimentos.
Dessa forma, a omissão de rendimentos deve ser rechaçada.
Por outro lado, os elementos colacionados às fls. 28 a 35 não são suficientes para
comprovar a alegada retenção de imposto de renda na fonte.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.159 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000871/2010-21

Os recibos de fls. 29 a 35, que relatam o recebimento de aluguéis de Glabo Comércio de
Roupas LTDA, estão assinados apenas pelo próprio contribuinte. Além disso, os recibos
têm natureza de documentos particulares e, como tais, não comprovam por si só o fato
declarado, cabendo ao interessado na sua veracidade o ônus de provar o fato (CPC, art.
368). Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações presumem-se verdadeiras
apenas em relação ao signatário (Código Civil, art. 219); quando enunciam o
recebimento de um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu (CPC, art.
376); e valem somente entre as partes nele consignadas, não em relação a terceiros,
estranhos ao ato (Código Civil, art. 221), no caso a RFB.
Quanto ao comprovante de rendimentos colacionado à fl. 28, importa transcrever o §2o
do art. 943 do RIR/1999:
“Art. 943. ...
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei
no 7.450, de 1985, art. 55).” [destaques não originais]
No caso em tela, o responsável pelas informações constantes do comprovante é ACR
Contabilidade LTDA e não a fonte pagadora dos rendimentos, a Gablo Comércio de
Roupas LTDA, o que era de se esperar. A alegação do interessado de que tal
comprovante está “aprovado pela IN/SRF n. 120/2000, com as alterações da IN/SRF n.
288/2003”, deve ser entendida apenas no sentido de que o referido documento foi
elaborado de acordo com o modelo constante da legislação.
Em assim sendo, não há como restabelecer o IRRF glosado, por falta de documentação
comprobatória; a ausência da DIRF apenas ratifica a glosa, não sendo, por si só, o
motivo da manutenção do lançamento.
É importante esclarecer que, a teor do disposto arts. 15 e 16, inc. III, e §§ 4o e 5o, do
Decreto no 70.235/72, com a redação conferida pelo art. 1o da Lei no 8.748/93 e pelo art.
67 da Lei no 9.532/97, compete ao sujeito passivo instruir a impugnação com os
documentos em que se apoiar, bem assim mencionar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas documentais que
possuir.
Pelo posicionamento adotado no presente voto, deverá ser o interessado eximido apenas
do pagamento do imposto suplementar, no valor de R$ 4.026,00, decorrente da omissão
de rendimentos.
No mais, quanto a relevar penalidades, deve-se esclarecer que na forma do art. 136 do
Código Tributário Nacional – CTN – “a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato”. Sendo assim, de acordo com o art. 61, caput e §
3o, da Lei 9.430/96, sobre a parcela do tributo não paga no vencimento incidirão multa
de mora e juros de mora calculados à taxa SELIC.
É o voto.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.159 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000871/2010-21

Fl. 473
DF CARF MF
Original